Tribunal: TJDFT
Processo: 0002303-38.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PROVA SUFICIENTE ALIADA À PALAVRA DAS VÍTIMAS E DO AGENTE POLICIAL. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. COUTORIA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verificado que os réus não apresentaram versões críveis de como seus fragmentos de impressões digitais e um aparelho celular de um deles foram parar no interior do veículo subtraído, localizado oito dias após o crime em local próximo de onde moravam, bem como que as vítimas foram capazes de descrever suas estaturas, por estarem encapuzados, o que foi confirmado pelo agente policial, a condenação é medida de rigor, porquanto comprovada a autoria delitiva, com base no exame papiloscópico, aliado à palavra das vítimas e ao depoimento da testemunha policial.

2. Demonstrado nos autos que, no interior do veículo subtraído de uma das vítimas, estava a bolsa da outra vítima, circunstância da qual não se pode afirmar ser do conhecimento dos réus, deve ser reconhecido o concurso formal próprio entre os dois crimes de roubo, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.